Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700365-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DAMASIO MAFRA AGRAVADO: VALDIR PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina nos autos do PJE n.: 0705915-75.2018.8.07.0005. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade. Aduz o executado que já operada a prescrição no presente caso, razão pela qual seria indevido qualquer ato expropriatório. Decido. Conforme se verifica do documento ID 22551413, o título que originou o presente cumprimento de sentença é um acordo homologado judicialmente, em que o executado se comprometeu a pagar ao exequente a quantia de R$ 1.200,00, em 40 parcelas de R$ 30,00, com a primeira parcela vencida em 15.04.2013 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes. Em 12.09.2018, o exequente pleiteou o cumprimento forçado do acordo, em razão da inadimplência total. Dispõe o art. 921, III e §4o, do CPC que, não localizados bens do devedor, suspende-se a execução e “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no §1o deste artigo”, ou seja, por 01 ano (§1o do mesmo artigo). In casu, a decisão (ID 59814563) reconhecendo a falta de bens passíveis de penhora, com ordem de suspensão dos autos pelo período de 01 ano, se deu somente no dia 19.03.2020. Como reconhecido no bojo daquela mesma decisão, ultrapassado o prazo de 01 ano, o que já ocorreu em 19.03.2021, iniciou-se o prazo prescricional de 05 anos, em razão da natureza da relação jurídica que originou o título (art. 206, §3o, do CC). Não há, portanto, em que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que não transcorridos 03 anos contados do arquivamento de que trata a decisão ID 59814563. Nesse sentido, segue entendimento recente desta Corte (grifei), ressaltando-se a aplicação desse entendimento em fase de cumprimento de sentença, conforme art. 921, §7o, do CPC: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI No. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei no. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória. 3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia. 4. Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1357553, 00466219520148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Se deseja gratuidade, deverá o executado apresentar comprovante de rendimentos, no prazo de 05 dias. Acerca dos pedidos ID 117282656, (a) não cabe incidência de indenização por danos morais, pois já transitada em julgado a sentença que homologou o acordo objeto da presente demanda; e (b) desnecessária a designação de audiência para comprovar o aludido pelo exequente, uma vez que já consta dos autos título líquido, certo e exigível. Preclusa, intime-se o executado para cumprir o acordo, sob pena de retomada dos atos executórios.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que “A ação discutida versa sobre o cumprimento de sentença sobre o acordo firmado anteriormente nos autos do processo número 2010.05.1.004339-3, homologado no dia 07/03/2013 e transitado em julgado no dia 07/03/2013 o qual versou o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) em 40 parcelas com vencimento inicial dia 15/04/2013, e que no caso de descumprimento será cobrada multa de 20% e vencimento antecipado de todas as parcelas. Com isso, face ao descumprimento do acordo homologado, o Agravado requereu o seu cumprimento de sentença por não pagamento da avença no dia 12/09/2018, informando que o Agravante não pagou nenhuma das parcelas, sendo que realizou os cálculos do vencimento antecipado e multa de 20% conforme.” Destaca que o vencimento antecipado da dívida ocorreu em 15/04/2013, pois não foi paga nenhuma das parcelas do acordo, tendo ocorrido a prescrição, pois ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento e a distribuição do cumprimento de sentença, ocorrido em 12/09/2018. Pede a concessão do efeito suspensivo, uma vez que a execução da dívida prescrita poderá lhe acarretar dano de difícil ou incerta reparação. É o relato do necessário. DECIDO Concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, em análise dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que as partes celebraram acordo judicial no qual restou ajustado o pagamento do débito pelo agravante em 40 (quarenta) parcelas mensais, vencendo-se a primeira em 15/04/2013. O agravante não quitou sequer a primeira parcela, sendo que o agravado apenas requereu a execução em 12/09/2018. Com efeito, a homologação de acordo entre as partes gera título executivo judicial, o qual se submete à prescrição da pretensão em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. I - A sentença homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo (CPC, art. 515, III). II - A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos. Inteligência do art. 206, § 5o, do CPC. III - Conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, "a melhor interpretação para a expressão documento público é no sentido de que tal documento é aquele produzido por autoridade, ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto", mesmo que não tenha sido elaborado por oficial público com atribuições notariais (REsp 1521531/S Rel. Min. Mauro Campbel). IV - O acordo celebrado entre as partes foi homologado por sentença proferida pelo magistrado condutor do processo de execução, portanto, investido de competência para tanto, daí porque o ato judicial constitui documento público, portanto, título executivo apto a deflagrar o cumprimento de sentença, em razão da inadimplência da devedora. Nesse contexto, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal de que trata o art. 206, § 5o, do Código Civil, de maneira que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. V - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1176703, 07026556820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019.) Demais disso, "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). Ainda nesse mesmo sentido: “Embora previsto em contrato, eventual vencimento antecipado da dívida não interfere na fluência do prazo prescricional para sua cobrança. Por ser uma faculdade do credor, o dispositivo não pode ser utilizado para piorar a sua situação, já agravada pela inadimplência do devedor, de forma a antecipar a incidência da prescrição. (Acórdão 1008151, 20150610026368APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 461/470 No caso, por se tratar de acordo judicial para pagamento em parcelas sucessivas, a prescrição conta-se do vencimento de cada uma delas. Portanto, considerando que a distribuição do cumprimento de sentença ocorreu em 12/09/2018, todas as parcelas vencidas anteriormente a 12/09/2013 estão, a princípio, prescritas. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo pleiteado para obstar a execução do débito no que se refere às parcelas do acordo vencidas anteriormente a 12/09/2013. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora